Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, sob o argumento de que o acórdão recorrido fixou os honorários sucumbenciais em percentual acima ao previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95, correspondente a mais de 80% do valor da condenação.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 56425181).
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC), hipótese dos autos. E segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
6. Por conseguinte, considerando que o proveito econômico obtido pela autora foi R$529,90, não há vícios no acórdão embargado, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00, por equidade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.